Tribunal: TJMT
Processo: 1021074-04.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021074-04.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WASHINGTON DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 050.193.001-95 (APELANTE), AMANDA SOUZA DE PAULA - CPF: 045.558.671-30 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE SOUZA MODOLON - CPF: 057.228.011-43 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito do consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais. Corte de fornecimento de energia. Inversão do ônus da prova. Não provimento.

I.
Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, formulado pelo apelante em razão de cobrança supostamente abusiva e corte no fornecimento de energia elétrica.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em: (i) verificar se a cobrança da fatura de março/2023 foi irregular; (ii) se a suspensão do fornecimento de energia foi ilegal; (iii) se há dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3. A cobrança foi baseada na média de consumo devido à impossibilidade de leitura do medidor, conforme regulamento da ANEEL, não havendo irregularidade.

4. A suspensão do fornecimento de energia ocorreu de forma regular após prévia notificação por inadimplência, caracterizando exercício regular de direito.

5. A inversão do ônus da prova, com fundamento no CDC, não é automática e depende de verossimilhança nas alegações, o que não foi demonstrado pelo apelante.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "A cobrança baseada na média de consumo e o corte no fornecimento de energia em razão de inadimplência, desde que precedidos de notificação, configuram exercício regular de direito da concessionária, não ensejando dano moral."

Dispositivos relevantes citados: CDC,

art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21.05.2021; TJ/MT, Apelação 1011262-43.2020.8.11.0002, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, DJe 16.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por WASHINGTON DE OLIVEIRA ARAÚJO, contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de inexistência de debito com pedido de antecipação de tutela
”

(Proc. no 1021074-04.2023.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra a ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou o pedido improcedente e o condenou ao pagamento das custas e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa (cf. Id. no
241905577
).

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o aumento expressivo no valor das faturas de energia elétrica não foi justificado pela apelada, sendo que, após solicitação de esclarecimentos, não obteve resposta satisfatória. Alega, ainda, que houve violação ao devido processo legal, uma vez que o procedimento de inspeção no medidor de energia elétrica foi realizado sem a sua ciência ou acompanhamento, impedindo-o de exercer o contraditório e a ampla defesa.

Além disso, o apelante pleiteia a inversão do ônus da prova, argumentando que a relação entre as partes é de consumo, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Requer o provimento do recurso para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do corte indevido no fornecimento de energia elétrica, que ocasionou transtornos e prejuízos ao apelante e sua família.

Nas contrarrazões (241906686), a ré refuta os argumentos recursais e torce pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de recurso de apelação interposto por Washington de Oliveira Araújo contra a sentença proferida na ação
declaratória de inexistência de débitos com pedido de antecipação de tutela
, proposta contra Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S. A., julgou improcedentes os pedidos.

A sentença julgou improcedentes os pedidos sob o seguinte fundamento:

Afirma o demandante que as faturas emitidas pela ré são abusivas e de consumo pretérito.

Registra-se que, diferentemente do esposado na exordial, os referidos faturamentos originaram-se diretamente aferição do consumo de energia elétrica da UC do requerente.

Assim, clarividente está que não houve leitura do consumo de energia da UC do demandante do período de novembro/2022 a fevereiro/2023, sendo encaminhada fatura com a cobrança de juros e multa por pagamentos em atraso e o custo da disponibilidade, nada sendo mencionado acerca do consumo. Sendo que posteriormente houve a regularização com emissão das faturas com a inserção dos consumos.

E tendo o demandante permanecido com contas vencidas, sendo certo que o corte no fornecimento de energia elétrica na sua UC foi legal e em absoluto exercício regular de direito da concessionária.

In casu
, as alegações do demandante não passam do campo da argumentação, porquanto nada há nos autos que comprove suas assertivas, além de não restar evidenciado que as farturas descritas na inicial se tratam de débitos pretéritos.

E mais, verifica-se pelo histórico de contas tanto nos períodos anteriores e subsequentes que o demandante sempre manteve a mesma média de consumo, não tendo comprovado o motivo pelo qual houve queda da valor nos meses de novembro/2022 a fevereiro/2023 para desconstituir as arguições da ré.

Destarte, isso corrobora a tese da ré de que houve o efetivo consumo da energia elétrica, mas que não foi aferido no momento oportuno pela necessidade da troca de relógio.

Ademais, observa-se que o requerente não se desincumbiu do seu ônus probatório, a teor do que determina o art. 373, I, do CPC.

Considerando, pois, os elementos que indicam a regularidade do débito, bem como a absoluta falta de provas quanto à suposta ausência de consumo de energia elétrica no imóvel do autor, há que se reputar exigível a dívida.

Mesmo estando a relação contratual entre os litigantes sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, não há como perder de vista que, em sede de ação indenizatória, aquele que demanda em tal situação deve, ao menos, comprovar a conduta ilícita do réu a configurar o direito perseguido, do que não se desincumbiu o demandante.

(...)

Portanto, negada pelo consumidor a existência da causa suficiente em que se ampara o débito, e demonstrado pelo credor a regular emissão de comprovantes idôneos a amparar a existência dívida, o autor deve ser penalizado por dívida que reconhecidamente é sua.

Consequentemente, não há como afastar a imputação dos débitos ao requerente, não se aferindo a irregularidade na emissão das faturas e tampouco na suspensão do fornecimento de energia por débito regular.

Ex Positis
e de tudo mais que dos autos consta, julgo improcedente o pleito inicial. Revogo os termos da tutela de urgência concedida. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da requerida, em verba que fixo em 10% sobre o valor da causa, observando o § 2o, do artigo 85, do CPC. A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que o autor goza do benefício da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (cf. Id. 241905577)

Washington de Oliveira Araújo ingressou com ação c
ontra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, visa à declaração de inexistência de débito com pedido de antecipação de tutela, devido à cobrança considerada abusiva pela empresa ré, que, ao acessar o site da Energisa para pagar sua fatura mensal, encontrou valores exorbitantes, totalizando R$ 2.514,16, sem justificativa clara para o aumento.

Para comprovação do alegado o apelante juntou aos autos as faturas referentes à unidade consumidora com vencimentos nos meses de abril,

maio e junho de

2023, cujo valores são R$ 1.756,21,

R$ 450,20 e R$ 307,75 respectivamente.

A controvérsia reside em determinar se houve ilegalidade e abusividade na cobrança da fatura de março, com vencimento em abril, e na consequente suspensão do fornecimento de energia devido ao não pagamento.

A Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A apresentou documentos comprovando que o valor cobrado em março foi baseado na média de consumo dos últimos 12 meses, uma vez que não foi possível realizar a leitura do medidor. No documento intitulado "subsídios" (Id. 241906658), constata-se que o consumo do apelante se manteve estável, com exceção de um declínio acentuado nos meses de novembro e dezembro.

Em relação à cobrança das faturas, a concessionária cumpriu todas as obrigações legais e regulamentares estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). Os valores foram calculados corretamente com base na média de consumo, sem qualquer indício de irregularidades na medição. A troca do medidor, mencionada pelo apelante, foi realizada de acordo com os procedimentos técnicos adequados e dentro dos prazos estipulados, sem evidência de ilegalidade ou falha por parte da concessionária.

O apelante, ao anexar o documento (Id. 241906189) identificado como "Vistoria de Entrada de Serviço (BT)", destacou a ausência da caixa de medição, o que caracterizou uma não conformidade no padrão de energia da unidade consumidora. Nesse documento, a concessionária concedeu um prazo de 15 dias para regularização e informou que, caso o padrão de energia permanecesse irregular após nova vistoria agendada para 17/05/2023, o fornecimento de energia seria suspenso. A vistoria indicou também que a medição era realizada em local de difícil acesso, com má iluminação e sem condições adequadas de segurança, o que justifica

a verificação do consumo por média.

Ademais, a aferição por média de consumo está em conformidade com as regulamentações da ANEEL, o que invalida qualquer alegação de irregularidade por parte da concessionária ao adotar tal método. Embora o apelante tenha afirmado que não houve obstáculos à medição, ele não apresentou provas que corroborassem essa afirmação, deixando de demonstrar que a concessionária agiu de forma indevida.

Quanto à suspensão do fornecimento de energia, a interrupção foi legítima e justificada pela inadimplência do consumidor. Dessa forma, não se configura abuso por parte da concessionária, especialmente considerando que as faturas apresentavam o aviso de possível corte em caso de não pagamento.

No que diz respeito à inversão do ônus da prova, com base no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o simples argumento de hipossuficiência técnica não é suficiente para aplicá-la. Embora o CDC seja aplicável às relações de consumo, é necessário que a parte, além de demonstrar hipossuficiência, comprove a verossimilhança das suas alegações, o que não ocorreu no presente caso.

O apelante não apresentou elementos suficientes para corroborar a tese de que o aumento nas faturas decorreu de erro da concessionária. Por outro lado, a empresa apelada forneceu documentos que comprovam a regularidade das leituras e da cobrança, incluindo relatórios detalhados de consumo. Assim, não há como aplicar a inversão do ônus da prova, devendo ser mantida a responsabilidade do apelante em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. VERIFICAÇÃO DE VEROSSIMILHANÇA. PROVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor" (AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 21/5/2021). 2. "É firme a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que é inviável a exigência de prova de fato negativo" (AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 2/5/2018). 3. Agravo interno desprovido. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp: 2271223 SP 2022/0400857-0, relator Ministro Raul Araújo, data

de julgamento,

22/05/2023, data de publicação no DJE 25/05/2023)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PELO AUTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ABUSIVIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR). 4. Agravo interno não provido. (STJ, Quarta Turma,

AgInt no REsp: 1922757 PR 2021/0045689-6, relator Ministro Luiz Felipe Salomão, data de julgamento: 09/08/2021, data de publicação

DJe 24/08/2021)

Por fim, ausente irregularidade na suspensão do fornecimento de energia devido à inadimplência, não há falar em dano moral.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CORTE
NO FORNENIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – NOTIFICAÇÃO DE DÉBITOS EM ABERTO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA –
CORTE
DEVIDO - DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A suspensão no fornecimento de
energia
elétrica precedida da respectiva notificação de inadimplemento de faturas, configura exercício regular de direito da Concessionária, não existindo dano moral passível de indenização.
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Privado, Apelação 1011262-43.2020.8.11.0002, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves,

publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16/12/2023).

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CORTE
NO FORNECIMENTO DE
ENERGIA
ELÉTRICA – DÉBITO COMPROVADO – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA – ATO ILÍCITO NÃO
CONFIGURADO
– DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – REDEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO.
A suspensão no fornecimento de
energia
elétrica precedida da respectiva notificação configura exercício regular de direito da Concessionária.
A alteração substancial da sentença impõe a redistribuição do ônus da sucumbência.
(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, Apelação n. 1015001-72.2018.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de maio de 2023).

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, em consequência majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
observado o disposto no artigo 98, § 3o, do citado Código, por se tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

Custas pelo apelante, observando-se o §3o, do art. 98, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024